Tribunal: TJES
Processo: 5002243-95.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-95.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO SANT ANA RIBEIRO
APELADO: JAIME RIBEIRO DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL CUMULATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ART. 485, II E III, CPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ART. 485, § 1º, CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de inventário judicial cumulativo dos bens deixados por Jaime Ribeiro de Souza e Annete Sant’Anna de Souza, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, por abandono/inércia; pretende o apelante a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção do processo por abandono (art. 485, II e III, CPC) exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do mesmo artigo; (II) estabelecer se a intimação eletrônica dirigida à Defensoria Pública supre a exigência de intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 485, § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta antes da extinção por abandono fundada nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou que a intimação na pessoa do advogado não basta para extinguir o feito por abandono, sendo necessária a intimação pessoal do autor (REsp 2.194.521, Proc. 2025/0027947-0, CE, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, Julg. 16-10-2025, DJe 23-10-2025; AREsp 2.790.038, Proc. 2024/0424125-5, SP, Terceira Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 02-10-2025).

5. A intimação eletrônica registrada no PJe em favor da Defensoria Pública não se equipara à intimação pessoal do autor; ausentes mandado ou AR que comprovem a ciência direta do inventariante, é inadmissível a extinção.

6. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença extintiva, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 2. A intimação eletrônica dirigida à Defensoria Pública ou ao advogado não supre a exigência de intimação pessoal da parte. 3. A falta de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença extintiva e determina o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.194.521, Proc. 2025/0027947-0, CE, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 16-10-2025, DJe 23-10-2025; STJ, AREsp 2.790.038, Proc. 2024/0424125-5, SP, Terceira Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 02-10-2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002243-95.2022.8.08.0021.

APELANTE: RENATO SANT’ANA RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
pelação
c
ível interposta por Renato Sant’Ana Ribeiro, representado pela Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
, contra a r
espeitável
sentença (id 14807935) que extinguiu o processo de
i
nventário
j
udicial
c
umulativo dos bens deixados p
elos
genitores
dele -
Jaime Ribeiro
d
e Souza
e
Annete Sant’Anna
d
e Souza - sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O ilustre julgador de primeiro grau fundamentou a extinção na inércia da parte autora em promover os atos que a ela incumbiam.

Extrai-se dos autos que após a nomeação do requerente como inventariante (id 14807877) e a juntada do respectivo termo (id 14807881), o juízo
a quo
determinou (id 14807883) a intimação dele para manifestar interesse no seguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, fazendo menção ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Posteriormente, na certidão de id 14807934 foi atentado o decurso do prazo referente à “intimação eletrônica ID 4452755”, o que subsidiou a sentença extintiva.

Contudo, assiste razão ao apelante (id 14807937) ao suscitar a nulidade da sentença por vício procedimental (
error in procedendo
). O § 1º do artigo 485 do CPC estabelece, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono (incisos II e III), a prévia intimação
pessoal
da parte, e não apenas de seu procurador, para suprir a falta.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Não basta a intimação na pessoa do advogado para extinguir o feito sem resolução do mérito no caso de abandono da causa, nos moldes do inciso do III do art. 485 do CPC, é necessária a intimação pessoal do autor.” (REsp 2.194.521, Proc. 2025/0027947-0, CE, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, Julg. 16-10-2025, DJE 23-10-2025), ou seja, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 [...]. A ausência de intimação pessoal torna inadmissível a extinção do feito, sendo este um direito processual do autor.” (AREsp 2.790.038, Proc. 2024/0424125-5, SP, Terceira Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 02-10-2025)

Portanto, a intimação destinada ao advogado, ainda que por meio eletrônico ou Diário Oficial, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte. Tal intimação pessoal deve ser realizada por Oficial de Justiça ou por carta com aviso de recebimento, assegurando que a própria parte tenha ciência inequívoca da inércia e da consequência dela. No caso dos autos, a “intimação eletrônica ID 4452755”, mencionada na certidão de decurso de prazo, refere-se, na sistemática do PJe, à comunicação processual dirigida à Defensoria Pública, inexistindo mandado cumprido ou aviso de recebimento de carta que comprove a ciência pessoal dele, apelante. A ausência deste ato essencial macula a validade da sentença extintiva, que, portanto, deve ser cassada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a respeitável sentença (id 14807935), determinando o retorno do processo ao juízo de origem para o seu regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.